Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há de se falar em atipicidade do crime de injúria qualificada, pois não demonstrado que as ofensas foram proferidas pelo apelante no decorrer de calorosa discussão com a vítima.
2. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de drogas no momento em que injuriou a vítima, em nada altera as circunstâncias do delito, porquanto vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou usar entorpecentes, a ele são imputadas as infrações penais praticadas sob os efeitos de tal ingestão/uso (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
3. Recurso desprovido.